Tribunal: TJSP
Processo: 1055455-03.2024.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESQUESTIONAMENTO. Embargos declaratórios indicando omissão do julgado. Não caracterização de nenhuma das hipóteses previstas na legislação processual civil. Prequestionamento. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais ventilados pelas partes.

EMBARGOS REJEITADOS.